Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Intime-se a parte agravante para indicar os dados corretos do processo de referência, vinculando o presente recurso à correspondente ação de origem, uma vez que este Agravo de Instrumento está relacionado aos autos de n. 0709442-30.2017.8.07.0018, em que são partes “CLÍNICA VILLAS BOAS S/A” e o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator